Tribunal: TJDFT
Processo: 0025081-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DETENTO. ACIDENTE DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A SUPERVISÃO DA FUNAP. CULPA EXLUSIVA DA VÍTIMA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Conquanto o art. 37, § 6o, da CF, defina a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, como regra geral, segundo a qual o Poder Público tem o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, desde que comprovados a lesão, a conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, e o nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a demonstração da existência de culpa, em caso de omissão por parte da Administração, a responsabilidade será subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa (culpa anônima), ou seja, além de demonstrar a omissão estatal, o dano e o respectivo nexo causal, a vítima também deverá provar que o serviço público não funcionou ou funcionou de forma tardia ou ineficiente ou insatisfatória.
1.1. O autor, reeducando do sistema prisional do Distrito Federal, em fase de ressocialização, cumprindo pena em regime aberto, executava suas atividades relacionadas à manutenção de veículos automotores e agrícolas junto à Administração Regional da Candangolândia, sob supervisão dos réus, por meio do Contrato no 001/2011 – RAXIX/FUNAP, tendo, no dia 4/11/2015, deslocado-se de seu ambiente de trabalho para desenvolver função alheia, referente ao manuseio de máquinas não relacionadas a suas habilidades, sem autorização, conhecimento ou permissão do executor do contrato ou do chefe imediato, vindo a sofrer o acidente narrado nos autos.
1.2. Embora os réus tivessem a obrigação de fiscalizar se autor estava cumprindo as orientações e determinações relacionadas ao trabalho que deveria executar, tal obrigatoriedade deve ser analisada considerando a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos do reeducando no regime aberto, em observância ao art. 36 do Código Penal - CP, não sendo necessária, pois, uma vigilância ostensiva no presente caso.
1.2.1. Sopesada a conduta omissiva dos réus com a comissiva do autor, constata-se que a daqueles não teve influência direta no dano indicado nos autos, pois o próprio autor, em descumprimento às orientações concernentes à execução do trabalho a que foi designado, manuseou, de forma voluntária e intencional, sem qualquer autorização, ciência ou anuência dos réus, e sem a habilidade exigida para tanto, máquina não relacionada a suas atividades, colocando-se em situação de perigo e ocasionado, por conseguinte, o acidente, atraindo para si a responsabilidade pela ocorrência do dano.
2. Ao caso, não se aplica o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida, pois o autor estava em regime aberto.
3. Não se pode atribuir aos réus a responsabilidade por eventual ausência de fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI, pois a sua concessão estava atrelada ao trabalho desenvolvido por cada reeducando, dentro de sua esfera de atividades, em consonância com o disposto no art. 28, §1o da Lei no 7.210/1984. Logo, considerando que o autor se acidentou executando tarefa alheia àquelas para as quais estava habilitado, sem a utilização de EPI, colocou-se em situação de risco.
4. Considerando que a omissão dos réus não foi suficiente para que o acidente tivesse acontecido, já que sua ocorrência e deu em razão de conduta deliberada do próprio autor, que, de maneira voluntária e consciente, entendeu por bem executar atividade para a qual não estava habilitado, resta afastado o nexo de causalidade entre a omissão dos réus e o dano sofrido pelo autor, não se vislumbrando, pois, o dever de indenizar.
5. Ainda que adotado o entendimento do STF no sentido de que a responsabilidade civil do Estado seria objetiva tanto para caso de ato comissivo quanto para o omissivo, considerando que o art. 37, § 6o, da CF, não faz distinção entre eles, cabendo simplesmente a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão específica da Administração (dever legal específico do Poder Público de agir para impedir o evento danoso e mesmo assim não cumpriu essa obrigação legal), o fato exclusivo da vítima (autor), espécie de causa excludente de responsabilidade, quebrou o nexo de causalidade entre a omissão dos réus e o dano verificado.
6. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6.1 Infere-se do dispositivo legal retrocitado a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6.2. Conquanto aplicado o art. 85, §8o do CPC, observados os esforços envidados, o tempo despendido, o deslocamento de competência e o grau de zelo do profissional, a fixação dos honorários advocatícios em menos de 0,5% (meio por cento) do valor da causa não se coaduna com a previsão legal existente, porquanto arbitrados em percentual muito inferior ao mínimo previsto, sem que, para tanto, tenha sido elencada qualquer ponderação ou justificativa plausível, devendo-se utilizar critérios legais já pontuados. Honorários sucumbenciais majorados.
7. Apelação adesiva do autor desprovida. Apelação dos réus provida.